Tribunal: TJMT
Processo: 1006796-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006796-41.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ANTÔNIO MÜLLER (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO CANNIZZA GIGLIO - CPF: 218.701.968-30 (ADVOGADO), ERICK LEITE RIANELLI - CPF: 143.955.587-71 (VÍTIMA), PEDRO DE FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 134.987.367-52 (VÍTIMA), ANTONIO ISUPERIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 002.033.461-30 (ASSISTENTE), CLAUDIO NASCIMENTO SILVA - CPF: 027.424.747-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCITAÇÃO A DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO – DENÚNCIA REJEITADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DE SACERDOTE DURANTE CELEBRAÇÃO DE ATO RELIGIOSO – PALAVRAS EVENTUALMENTE OFENSIVAS À HONRA DE PESSOAS DETERMINADAS – INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE EXACERBADA QUE PERMITA A TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO RACISMO – CONDUTA MORALMENTE REPROVÁVEL QUE NÃO SE ENQUADRA NA TIPIFICAÇÃO LEGAL IMPUTADA AO AGENTE – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos incriminadores da Lei n. 7.7.16/1989.

Por outro lado, deve ser ressaltado que a
adoção pelo Estado, de meios destinados a impedir condutas homofóbicas e transfóbicas, em hipótese alguma poderá restringir ou suprimir a liberdade de consciência e de crença, nem autorizar qualquer medida que interfira nas celebrações litúrgicas ou que importem em cerceamento à liberdade de palavra, seja como instrumento de pregação da mensagem religiosa, seja como forma de exercer o proselitismo em matéria confessional.

O crime do art. 20 da Lei n. 7.716/1989 pressupõe, para a caracterização da materialidade, a realização de atos que denotem a exacerbada gravidade da conduta, excedendo a mera ofensa à honra de pessoas determinadas, com aptidão para a efetiva discriminação de todo um grupo ou classe de pessoas.

Tratando-se de discurso proferido por padre durante a celebração de ato religioso, com a utilização de palavras inadequadas e ofensivas a pessoas determinadas, não fica configurado o crime de racismo, que demanda a existência de verdadeiro discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que rejeitou denúncia em desfavor de
Paulo Antônio Müller,
denunciado por supostamente
praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito por orientação sexual ou identidade de gênero
(art. 20 da Lei n. 7.7.16/1989).

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença, sustentando que, diversamente do manifestado pela autoridade judiciária, a conduta do recorrido configuraria o crime tipificado na exordial acusatória, motivo pelo qual a denúncia deve ser recebida, com o regular processamento do acusado (Id. 124306051).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 124306062).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 124306063).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 129284247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se extrai da denúncia, o Ministério Público narrou o seguinte contexto fático:

“Consta dos autos do incluso inquérito civil que, no dia 13 de junho de 2021, por volta das 18h00, durante a celebração da missa, na Paroquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Avenida Paraná, no 1.690, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Tapurah,
PAULO ANTÔNIO MÜLLER
, devidamente qualificado ao final, praticou, induziu é incitou a discriminação ou preconceito por orientação sexual, por intermédio de meio de comunicação social, consistente na utilização da rede social Facebook para fazer transmissão da missa ao vivo pela internet.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, durante a celebração religiosa de domingo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o
Padre Paulo Antônio Müller
proferiu ofensas é manifestações discriminatórias contra os jornalistas Erick Rianelli e Pedro Figueiredo, bem como contra a população LGBTQIA+.

A transmissão virtual da celebração, ao vivo, pela página do Facebook da Paróquia, teve repercussão nacional, com divulgação em diversos sites de notícias, programas televisivos de grande audiência é repudiado por personalidades nacionais.

Durante a celebração do evento mencionado, no momento em que se preparava para orar pelos casais, já que se comemorava o Dia de Santo Antônio, o denunciado declarou:

“Queremos rezar, você que é casado na Igreja, você que é namorado, noivo. Vamos pedir a Deus que nós possamos viver bem esse tempo. E sempre nos lembrar que a gente namora não para a gente, a gente namora para o outro, e
a gente faz o namoro não como a Globo apresentou durante essa semana: dois viado. Desculpa, dois viado. Um repórter com um viadinho chamado Pedrinho (...) ridículo!
(sic)”.

A fala do denunciado faz referência a declaração de afeto do repórter Erick Rianelli ao marido, o também repórter Pedro Figueiredo, durante o programa “Bom Dia Rio”, no dia 12 de junho de 2020, em alusão ao Dia dos Namorados. A declaração de carinho dos jornalistas no ano de 2020, e de outros profissionais durante o mesmo programa, voltou a circular intensamente na internet no presente ano, sofrendo diversas reações homolesbobitransfóbicas.

Dando continuidade à celebração religiosa, o denunciado prosseguiu com os ataques contra a populaça o LGBTQIA+, questionando a legitimidade das uniões homoafetivas, e deixando, de forma clara, sua visão extremamente distorcida e preconceituosa acerca do grupo minoritário ao declarar:

“
Que chamem a união de dois viados e duas lésbicas como querem, mas não de casamento
, por favor. Isso é falta de respeito para com Deus, isso e sacrilégio, e blasfêmia.
Casamento é coisa bonita e digna
(sic)”.

Ademais, o denunciado, se apoiando em referências bíblicas, usou o momento do sermão para induzir é incitar os fiéis a fim de que estes também recriminassem a postura dos jornalistas, disseminando verdadeiro discurso de ódio que exorbita a liberdade de expressão e religiosa, ao afirmar que:

“Por favor,
que essa não seja sua cabecinha também, tá? Nem do seu filho, nem da sua filha
. Pegue a Bíblia, olha o livro do Gênesis. Deus criou homem e mulher. Concebeu a família em o homem deixar sua casa, seu pai, a mulher deixar sua casa, sua família, e os dois se unirem (sic)”.

Ante o exposto, denuncio
PAULO ANTÔNIO MÜLLER
, brasileiro, religioso, filho de Jose Amândio Müller e Etvig Müller, nascido aos 20/08/1956, natural de Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob o no 398.629.849-53, portador do RG no 1522397 SSP/PR, domiciliado Avenida Paraná, no 1.690, Tapurah/MT,
como incurso no artigo 20, § 2o da Lei no 7.716/1989 com intepretação extensiva do tipo penal nos moldes do decidido na ADO no 26 pelo Supremo Tribunal Federal
, requerendo uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, prosseguindo a ação penal pelo procedimento ordinário, previsto nos artigos 395/397 é 399/405, todos do Código de Processo Penal, até final condenação, ouvindo-se, para tanto, as testemunhas abaixo arroladas
...”
(Id. 124304136, pp. 1-3).

O magistrado de primeiro grau decidiu rejeitar a exordial acusatória, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por compreender que os fatos narrados na denúncia não seriam suficientes para a imputação do crime consistente em
praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito por orientação sexual ou identidade de gênero
(art. 20 da Lei n. 7.7.16/1989).

Inconformado, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que a denúncia seja recebida, dando-se prosseguimento ao feito, uma vez que na sua intelecção, a conduta narrada realmente configuraria o crime tipificado na exordial acusatória.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos do recorrente e, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao Ministério Público, devendo a decisão ser mantida inalterada.

Inicialmente, ressalto que ao julgar a ADO 26/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos incriminadores da Lei n. 7.716/1989, fixando-se, na ocasião, as seguintes teses:

“1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5o da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”);

2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero;

3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.”
(STF, Plenário, ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello, MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13.6.2019).

Da leitura das teses sobreditas e das razões de decidir expostas nos substanciosos votos proferidos na ocasião, verifica-se que embora a Lei n. 7.716/1989 não traga expressamente a previsão para a punição de condutas homofóbicas e transfóbicas, tais comportamentos, na visão do Supremo Tribunal Federal, ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa aos direitos e liberdades individuais do grupo em questão.

Assim, referidas condutas, reais ou supostas, por envolverem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, e por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se aos preceitos incriminadores da Lei n. 7.7.16/1989.

Por outro lado, na mesma decisão, a Suprema Corte, sopesando direitos fundamentais, consignou que a repressão penal à prática da homotransfobia não pode alcançar, restringir ou limitar o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros deve ser assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento, e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados.

Ademais, expressou-se na ocasião que para a imputação dos graves crimes relacionado ao racismo, é necessário que as manifestações relacionadas à homotransfobia excedam à mera ofensa pessoal, configurando discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero.

No caso em análise, a conduta narrada na denúncia foi praticada durante culto religioso dirigido aos fiéis que professam o referido credo, e embora o denunciado tenha se utilizado de palavras impróprias e desnecessárias, inclusive aparentemente se desviando dos próprios ensinamentos de amor e compreensão da sua própria igreja, entendo que assiste razão ao magistrado de primeiro grau ao considerar que a referida manifestação não excedeu a meras ofensas pessoais a pessoas determinadas, não se configurando o delito capitulado na denúncia.

Sobre o tema, colaciono o seguinte trecho da decisão recorrida, no qual consta a conclusão do magistrado de primeiro grau sobre a impossibilidade de imputar o crime art. 20 da Lei n. 7.7.16/1989 ao denunciado. Veja-se:

“...É ínsito ao ser humano proceder análise e valoração positiva ou negativa de qualquer coisa e ideias. Opções religiosas e sexuais não estão imunes a este fato. Críticas, discordâncias, reprovações baseadas nas mais variadas ordens de fundamentos, sejam religiosos, sobrenaturais, científicos, emocionais, sociais, ideológicos, econômicos, e até mesmo egoísticos, por mais desagradáveis que soem aos ouvidos do interlocutor, não podem, dentro dos limites fixados pela lei, e agora pelo Pretório Excelso, ser considerados crimes. A divergência de opiniões e sua defesa mais fervorosa não podem ser conduzidas à ilicitude, sob pena de retornarmos a tristonho período, como o da Idade das Trevas, em que se perseguiam os discordantes e questionadores das “verdades absolutas” defendidas por aqueles que detinham o poder. Ao custo de muito sangue, inclusive de dissidentes religiosos, é que se pôde chegar ao atual estágio de desenvolvimento social em que se busca a convivência, nem sempre harmônica, de ideias antagônicas, contrapostas e exclusivas.

Anote-se: a discussão aqui dá-se em torno de palavras proferidas. Esta é a conduta que se atribui ao denunciado: proferir palavras. Não se atribui a prática de atos materiais tendentes à segregação ou ao impedimento do exercício de direitos legalmente reconhecidos. Avalia-se, no presente caso, a manifestação do pensamento, ou seja, se isto implica a configuração do tipo penal imputado ao denunciado.

O direito não deve considerar algo como discurso de ódio somente porque é incômodo aos ouvidos; muito menos imputá-lo criminoso. A democracia é baseada na pluralidade de ideias, muitas delas dispares e repelentes umas das outras. Calar um dos argumentos contrários às próprias convicções é conduta que não se coaduna com o atual estágio civilizatório e do avanço do direito. Nesse sentido foram as palavras do Ministro Luís Roberto Barroso quando do julgamento do INQ 3590/DF:

“Porém, penso também que a liberdade de expressão não existe para proteger apenas aquilo que seja humanista, aquilo que seja de bom gosto ou aquilo que seja inspirado. Na frase feliz de Rosa de Luxemburgo, a liberdade de expressão é aquela que protege os nossos adversários, é aquela que protege quem pensa diferentemente de nós.”

Portanto, dos autos não é possível extrair exclusão, restrição ou preferência, motivada por opção sexual (discriminação) ou opinião ou sentimento desfavorável, concebido sem exame crítico, ou ainda atitude, sentimento ou parecer insensato, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, conduzindo geralmente à intolerância (preconceito), aptos a configuração do delito do artigo 20 da Lei n. 7.716/89.

Do que se extrai dos autos, as declarações do denunciado são desprovidas da finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação, pelo que não possuem características discriminatórias, sendo insuscetíveis a caracterizarem o crime previsto no artigo 20, caput, da Lei no 7.716/1989...”
(Id. 124304149, pp. 29-30).

Ressalto que a avaliação acerca da gravidade das afirmações de líderes religiosos, que poderiam configurar crimes de racismo, seja em relação às condutas homofóbicas ou mesmo acerca de opiniões depreciativas sobre outras religiões, é tormentosa e certamente pode gerar acalorados debates, com conclusões diversas.

Entretanto, colaciono o seguinte julgado no qual o Supremo Tribunal Federal considerou inexistir crime na conduta de sacerdote da Igreja Católica que escreveu livro tecendo severas críticas a religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé, além de associar o espiritismo ao demônio e afirmar que a doutrina espírita é maligna e que precisa ser eliminada da vida das pessoas. Veja-se:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE RACISMO RELIGIOSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. LIVRO. PUBLICAÇÃO. PROSELITISMO COMO NÚCLEO ESSENCIAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não se reconhece a inépcia da denúncia na hipótese em que a tese acusatória é descrita com nitidez e o acusado pode insurgir-se, com paridade de armas, contra o conteúdo veiculado por meio da respectiva peça acusatória.

2. Nos termos da jurisprudência do STF, “a divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social” (HC 82424, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003), de modo que o conceito jurídico associado ao racismo não pode ser delineado a partir de referências raciais ancoradas em compreensões científicas há muito superadas. Assim, a imprescritibilidade de práticas de racismo deve ser aferida segundo as características político-sociais consagradas na Lei 7.716/89, nas quais se inserem condutas exercitadas por razões de ordem religiosa e que se qualificam, em tese, como preconceituosas ou discriminatórias.

3. A liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, não alcançando, nessa ótica, condutas reveladoras de discriminação.

4. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa,

cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas.

5. O discurso discriminatório criminoso somente se materializa após ultrapassadas três etapas indispensáveis. Uma de caráter cognitivo, em que atestada a desigualdade entre grupos e/ou indivíduos; outra de viés valorativo, em que se assenta suposta relação de superioridade entre eles e, por fim; uma terceira, em que o agente, a partir das fases anteriores, supõe legítima a dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do diferente que compreende inferior.

6. A discriminação não libera consequências jurídicas negativas, especialmente no âmbito penal, na hipótese em que as etapas iniciais de desigualação desembocam na suposta prestação de auxílio ao grupo ou indivíduo que, na percepção do agente, encontrar-se-ia em situação desfavorável.

7. Hipótese concreta em que o paciente, por meio de publicação em livro, incita a comunidade católica a empreender resgate religioso direcionado à salvação de adeptos do espiritismo, em atitude que, a despeito de considerar inferiores os praticantes de fé distinta, o faz sem sinalização de violência, dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais.

8.
Conduta que, embora intolerante, pedante e prepotente, se insere no cenário do embate entre religiões e decorrente da liberdade de proselitismo, essencial ao exercício, em sua inteireza, da liberdade de expressão religiosa. Impossibilidade, sob o ângulo da tipicidade conglobante, que conduta autorizada pelo ordenamento jurídico legitime a intervenção do Direito Penal.

9. Ante a atipicidade da conduta, dá-se provimento ao recurso para

o fim de determinar o trancamento da ação penal pendente...”
(STF, 1a Turma, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
134.682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29.11.2016, destaquei).

No caso concreto analisado no presente feito
, para verificar se houve ou não crime, é necessário analisar uma possível colisão entre os valores relativos às liberdades de expressão e religiosa e o repúdio ao racismo.

Nesse sentido, a religião professada pelo denunciado (catolicismo), assim como o cristianismo em geral, tem como uma de suas características o objetivo de converter o maior número possível de pessoas (proselitismo).

Vale ressaltar que é muito comum que o proselitismo religioso seja feito a partir da defesa intransigente dos seus costumes, imputando qualidades negativas ou críticas, muitas vezes contundentes, às pessoas que não se comportam de acordo com os costumes professados pela sua religião, conduta que é considerada lícita, desde que realizada dentro de certos limites.

No caso em análise, conforme já ressaltado, entendo que a conduta do denunciado, embora ofensiva a pessoas identificáveis e realizada por meio de expressões impróprias e desnecessárias, foi realizada num contexto de celebração religiosa, visando propagar o credo por ele seguido, conduta que, embora criticável
, não permite a imputação do delito capitulado na denúncia.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pelo órgão ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022